Tribunal: TJDFT
Processo: 0770260-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao seu recurso inominado para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Alega a existência de contradição e obscuridade/omissão no acórdão. Para tanto, defende que o acórdão é contraditório quanto aos requisitos para percepção da Gratificação de Atividade de Alfabetização.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
IV. A contradição se configura quando seja intrínseca (contida nas premissas do próprio julgamento), e não em face do entendimento que a parte entende como adequado. O acórdão é claro quanto aos requisitos para concessão gratificação, conforme item V “O exercício de regência de classe na alfabetização de crianças ou adultos em estabelecimentos de ensino de rede pública do Distrito Federal configura fato gerador do direito à incorporação da GAA. Constata-se que no período indicado nos autos a parte autora exerceu regência de classe mediante “projetos pedagógicos específicos de correção de fluxo e em projetos específicos interventivos com pequenos grupos do 1o ao 5o ano”. Todavia, não obstante a existência no processo de aposentadoria de menção à atividade de alfabetização, destaca-se que a alfabetização limita-se às primeiras séries/anos do ensino fundamental, enquanto que a parte autora atuava com alunos até o 5o ano, e mediante atividades limitadas a projetos pedagógicos de correção de fluxo e interventivos em pequenos grupos, inclusive com estudantes fora da etapa de alfabetização. Desse modo, e considerando que o intuito da GAA é bonificar o professor que exerce a função contínua e diária de alfabetizar no decorrer do ano letivo, deve a sentença ser reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, visto a ausência de atividade de alfabetização no período pleiteado.”
V. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.